Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711302-22.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANA LIVIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a natureza da demanda e nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil1, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer, atuando como fiscal da ordem jurídica, caso entenda necessário. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator